Tribunal: STF
Processo: Rcl 49854
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegado descumprimento do quanto decidido na ADPF 828. Direito à moradia. Ocupação coletiva anterior à pandemia. Decisão reclamada que determinou a reintegração de posse da área objeto de litígio. Medida cautelar concedida na ADPF 828 determinou a suspensão, por 6 (seis) meses, de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia para populações vulneráveis. Liminar deferida.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do CPC e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Juan Jose Garcia Martinez, Alex Junior Pereira da Silva e Daiane Izabel de Oliveira Rodrigues, em face de acórdão proferido pela 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do processo nº 5004114-59.2020.8.21.0025, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, narram os reclamantes tratar-se de ação ajuizada pelo Município de Sant’Ana do Livramento/RS, pleiteando a reintegração de posse da área localizada no Loteamento Jardim do Verde III, ocupada por várias famílias.
    Inicialmente indeferida pelo Juízo de primeiro grau, o TJRS deu provimento ao agravo de instrumento para conceder a tutela antecipada, determinada a reintegração de posse.
    3. Sustentam que a ocupação ocorreu anteriormente ao período da pandemia, por famílias de baixíssima renda e de grande vulnerabilidade social, a justificar a suspensão do mandado de desocupação expedido, nos termos da ADPF 828, bem como da Resolução do CNJ nº 90/2021 e da Resolução do Conselho Nacional dos Direitos Humanos nº 10/2018.
    4. Argumentam, ainda, que os ocupantes do terreno não foram intimados para apresentação de contrarrazões ao recurso interposto pelo Município nos autos de origem, a violar os princípios da ampla defesa e do contraditório.
    5. Alegam que o ato reclamado sequer deliberou acerca de um prazo razoável para a desocupação ou definiu qualquer medida acerca do cumprimento, como o reassentamento das famílias ou a adoção de medidas de cuidado com relação à pandemia Covid-19.
    6. Requerem, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, no que diz com a execução da ordem de reintegração de posse, até o julgamento de mérito da reclamação.
    No mérito, pugnam pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.
    Pedem, ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Defiro o benefício da justiça gratuita aos reclamantes. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, publicada no DJe de 02.12.2020. 
    2. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    3. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADPF 828, tendo em vista decisão liminar determinando a reintegração de posse de área ocupada por famílias vulneráveis, no Município de Sant’Ana do Livramento/RS.
    4. Ao exame da ADPF 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, a partir da ponderação entre os direitos de propriedade e possessórios e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em determinadas situações. Transcrevo a ementa da decisão monocrática: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
    I. A hipótese
    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
    II. Fundamentos de fato
    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.
    III. Fundamentos jurídicos
    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.
    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.
    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.
    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia
    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.
    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia
    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.
    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento
    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.
    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.
    VII. Conclusão
    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.
    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:
    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;
    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;
    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e
    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.”
    (ADPF 828 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 07.6.2021)
    5. A seu turno, a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, concedeu a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse, no bojo do agravo de instrumento:
    “Mostra-se impositivo o deferimento do efeito suspensivo ativo postulado, pois presentes elementos autorizadores da reintegração de posse em favor do Município, sobretudo a prova documental acostada, diante das peculiaridades existentes nas ações possessórias que visam exclusivamente a proteção dos bens públicos. 
    Nesta linha, tratando-se de bem público, a posse é inerente ao domínio, devendo ser desocupada a área objeto de litígio. 
    No ponto, imperioso mencionar que não se ignora o evidente abalo que o cumprimento da medida ocasionará às famílias, porém a prova trazida aos autos é clara no sentido de demonstrar a ocupação indevida. Os documentos juntados aos autos demonstram que mesmo instados a deixar o local, os réus permaneceram no imóvel, o que configura ocupação irregular. 
    Defiro, pois, o efeito suspensivo postulado, ao efeito de ser deferida a liminar de reintegração de posse em favor do ora agravante, relativamente ao imóvel localizado no Loteamento Jardim do Verde III (Travessa Anacleta), s/n, cabendo ao magistrado, no juízo de origem, tomar as providências cabíveis para o cumprimento da medida, assinalado o prazo de trinta dias para a desocupação voluntária. 
    Proceda-se na intimação da parte agravada para a oferta de contrarrazões, conforme o disposto pelo art. 1.019, II, do novo Código de Processo Civil.”
    6. A liminar concedida monocraticamente foi confirmada pela 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos seguintes termos:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO.
    EM SE TRATANDO DE BEM PÚBLICO, A POSSE É INERENTE AO DOMÍNIO, OU SEJA, NÃO HÁ NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR PELO PODER PÚBLICO. COROLÁRIO LÓGICO DESSA PREMISSA É DE QUE, NA HIPÓTESE DE O PARTICULAR OCUPAR BEM PÚBLICO, TAL OCUPAÇÃO AFIGURA-SE MERA DETENÇÃO, NÃO GERANDO, POIS, QUALQUER DIREITO POSSESSÓRIO. 
    NO QUE TANGE A ADPF Nº 828, QUE DISPÕE SOBRE REMOÇÕES E DESOCUPAÇÕES COLETIVAS QUE VIOLEM OS DIREITOS À MORADIA, À VIDA E À SAÚDE DAS POPULAÇÕES, EM TEMPOS DE PANDEMIA, DESTACO QUE A DEMANDA ENVOLVE NÃO MAIS QUE 10 FAMÍLIAS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS, NÃO SE TRATANDO DE DEMANDA COLETIVA. 
    A SOLUÇÃO ORA PRECONIZADA, EM RELAÇÃO AO EXAME DO MÉRITO DO AGRAVO, FAZ COM QUE RESTE PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO APRESENTADA EM FACE DO DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL.
    DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME. 
    [...]
    O Município de Santana do Livramento ajuizou a presente ação de reintegração de posse contra Laura Daiane Luberiaga, Pacheco, Lucas Braian Santarem de Avila e Allex Junior Pereira Silva, sob a alegação de que os réus construíram irregularmente cinco casas em parte de área pública situada no Loteamento Jardim do Verde III (Travessa Anacleta). Segundo relatado, na inicial, foram devidamente notificados para desocupação, todavia não desocuparam voluntariamente a área.
    Determinada, na origem, a intimação do ente público para juntar a matrícula do imóvel, a providência não foi atendida, sob a alegação de que “os imóveis pertencentes ao Município de Santana do Livramento, em sua esmagadora maioria, não possuem matrícula individualizada no Cartório de Registro de Imóveis, motivo pelo qual não foi possível a juntada do referido documento” (Evento 7 do processo de origem).
    Foi, então, indeferida a liminar, em decisão lançada nos seguintes termos:
    [...]
    Juntados novos documentos (Evento 12 do processo de origem), foi mantida a decisão (Evento 14), sendo interposto o presente agravo de instrumento, no qual concedida a tutela recursal.
    Esses em resumo os fatos.
    Passo ao deslinde da controvérsia.
    Como bem destacado no parecer da Dra. Procuradora de Justiça, o agravado Lucas Braian Santarem de Ávila não foi intimado para contra-arrazoar o agravo de instrumento interposto pelo Município (vide certidão negativa do Evento 26). Certificou o Oficial de Justiça, com base em alegações de vizinhos, que o mesmo se encontrava trabalhando em outra localidade, não sendo possível se precisar a data do seu retorno.
    Tendo em vista a urgência na análise dos recursos, entendi desnecessária nova tentativa de localização do agravado Lucas, considerando-se que os demais agravados, seus vizinhos foram intimados e se tratam de imóveis no mesmo loteamento, envoltos na mesma situação jurídica, tendo, inclusive, em momento posterior à interposição do presente agravo, sido incluídos outros réus no polo passivo pelo Município.
    Passo ao exame da controvérsia.
    Em que pese os argumentos trazidos pela Dra. Procuradora de Justiça em seu parecer, tenho que merece reforma a decisão agravada, ao efeito de ser confirmada a determinação de reintegração de posse em favor do Município, deferida em sede de antecipação da tutela recursal.
    Verifica-se que o Município juntou mapa do loteamento aprovado e da matrícula da área pública esbulhada (EVENTO 12 do processo de origem OUT2 e OUT3), de modo que, na hipótese de o particular ocupar bem público, tal ocupação afigura-se mera detenção, não gerando, pois, qualquer direito possessório, consoante também já decidiu esta Corte:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE ÁREA PÚBLICA. ESBULHO CARACTERIZADO. - Nos bens públicos a posse é inerente ao domínio, sendo considerado mero detentor o particular que ali se encontra, haja vista que o bem público não pode ser usucapido. - Esbulho caracterizado pela ocupação irregular de área pública, corroborado pela ocorrência policial juntadas aos autos. - Preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, dispostos no art. 561 do NCPC, merece ser mantida a decisão que deferiu a reintegração de posse em favor do Município. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70068977040, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 28/07/2016)”
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSESSÓRIA. ÁREA PÚBLICA. LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE. A concessão de liminar inaudita altera parte para manutenção ou reintegração de posse pelo procedimento especial tem por pressuposto que a inicial seja instruída com a prova da posse e da ofensa possessória. Tratando-se de área pública impõem-se considerar que a posse do ente público decorre da sua própria natureza - posse jurídica - afastando qualquer discussão acerca de anterioridade ou tempo da posse. - Circunstância dos autos em que presente os requisitos impõe-se a reforma da decisão com a reintegração do imóvel à Municipalidade. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069905792, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 28/06/2016)”
    Não se ignora o dever do Estado em sentido amplo de amparar os necessitados, porém tal dever de assistência não pode ocorrer de forma desordenada e ao bel prazer da população, o que resulta na impossibilidade de os réus continuarem na posse de área de interesse público.
    Em se tratando de pedido de reintegração de posse de imóvel público, reconhece-se a chamada posse jurídica, como decorrência direta do direito de propriedade, da natureza pública do bem.
    No que tange a ADPF nº 828, que dispõe sobre remoções e desocupações coletivas que violem os direitos à moradia, à vida e à saúde das populações, em tempos de pandemia, destaco que a demanda envolve não mais que 10 famílias, devidamente identificadas, não se tratando de demanda coletiva.
    Com a solução ora preconizada, analisado o mérito do agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto em face do deferimento da tutela recursal.
    Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para, confirmando a antecipação da tutela concedida, deferir a liminar de reintegração de posse em favor do Município, relativamente ao imóvel localizado no Loteamento Jardim do Verde III (Travessa Anacleta), s/n, cabendo ao magistrado, no juízo de origem, tomar as providências cabíveis para o cumprimento da medida, bem como JULGAR PREJUDICADO o agravo interno.”
    7. Consoante emerge das decisões transcritas, determinada a reintegração de posse de área pertencente ao Município de Sant’Ana do Livramento/RS, localizada no Loteamento Jardim do Verde III, ocupada por dez famílias.
    8. A seu turno, a autoridade reclamada prestou informações esclarecendo que a ocupação ocorreu em período anterior a março de 2020, conforme levantamento constante do processo administrativo nº 908/2020, juntado ao processo principal (edoc. 18).
    9. Nos termos assentados por esta Corte ao exame preliminar da ADPF 828, no que diz com as ocupações ocorridas anteriormente ao início da pandemia da Covid-19, como na hipótese vertente – estabelecida como marco temporal a data de 20.3.2020 –, foi determinada a suspensão, por 6 (seis) meses, de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis.
    Este Supremo Tribunal fundamentou-se na proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.
    10. Nesse contexto, em juízo de estrita delibação, reputo presente a plausibilidade jurídica do pedido, consistente em possível afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADPF 828.
    11. Entendo justificado, também, o requisito do perigo da demora, tendo em vista já iniciado o prazo de trinta dias para a desocupação voluntária da área, antes do cumprimento do mandado de reintegração de posse.
    12. Em casos semelhantes, essa Corte Suprema vem acolhendo análoga pretensão: Rcl 47.531 MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15.6.2021; Rcl 47.379 MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23.6.2021; Rcl 48.273 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.7.2021; Rcl 48.922 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.8.2021; Rcl 49.845 MC, de minha relatoria, DJe 14.10.2021.
    13. Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo do mérito, defiro o pedido de liminar para suspender o cumprimento da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do processo nº 5004114-59.2020.8.21.0025, até o julgamento do mérito desta reclamação.
    14. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação no prazo legal.
    15. Após, ao Ministério Público para manifestação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora